Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-84.2019.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE NOBRES (IMPETRADO), JULIANE ANA DOS SANTOS - CPF: 980.279.211-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IMPOSSIBILITADA DE DISPOR LIVREMENTE DO SEU PATRIMÔNIO. LEVANTAMENTO DE VALORES PRECIPITADOS DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO. CRÉDITO QUE SE CARACTERIZA COMO CONCURSAL E SE SUBMETE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. NECESSÁRIA HABILITAÇÃO DO CREDOR JUNTO AO JUÍZO UNIVERSAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O fato jurídico que desencadeou a lide decorre de condenação por negativação indevida, que ocorreu em período anterior à data do deferimento do pedido de recuperação judicial, a saber, em 20/06/2016, assim, a dívida aqui exigida tem caráter concursal e se submete ao plano de recuperação judicial homologado, cabendo a habilitação do credor naquele feito, mediante certidão a ser expedida na origem.

2.

Deste modo, não poderia ter sido expedido o alvará para liberação do valor em favor da parte credora, uma vez que o crédito concursal deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, nos termos pretendidos pela Impetrante.

3.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança Com Pedido Liminar impetrado por
OI MÓVEL S/A
contra ato do Juiz De Direito Do Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres,

Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, que deferiu no processo originário 8010025-72.2014.8.11.0030 (PJE),
a expedição de alvará para levantamento de valores depositados a título de garantia do juízo pela parte contrária.

Em síntese, a impetrante sustenta que o crédito da parte autora, ora litisconsorte, tem natureza concursal. Afirmou que o fato gerador deste é anterior ao pedido de recuperação judicial. Defendeu a ilegalidade da decisão proferida. Salientou que esta desrespeitou as diretrizes do juízo universal. Sustenta que o crédito da parte adversa deve ser submetido ao plano de recuperação judicial. Pugna pela devolução da quantia liberada mediante deposito judicial.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID nº 8736549.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id nº 10861456. Por sua vez, o
litisconsorte passivo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão de acostada

ID 21143488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020